Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-89.2025.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000393-89.2025.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS - CPF: 139.035.862-34 (EMBARGADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação consumerista, a qual reconheceu a inexistência de relação jurídica, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por dano moral.

A embargante alega omissão no julgado, com o intuito de rediscutir o mérito da decisão colegiada que lhe foi desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, que apreciou os argumentos da parte, enfrentou os fundamentos jurídicos pertinentes e está suficientemente motivado, nos moldes do art. 93, IX, da CF/1988.

A embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites do recurso de embargos de declaração.

A simples discordância com o julgado não configura omissão, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 98).

Quanto ao prequestionamento, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, mesmo que rejeitados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A rediscussão do mérito não é cabível por meio de embargos de declaração. 3. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega omissão quanto à manifestação expressa sobre os arts. 186 e 927 do CC, art. 5o, V e X, da CF, e art. 42 do CDC, necessários ao prequestionamento para recursos superiores. Fundamenta-se nos arts. 1.022 e 1.025 do CPC e nas Súmulas 98 e 211 do STJ e 282 do STF.

No mérito, sustenta ausência de ato ilícito indenizável, pois não agiu com dolo, culpa ou má-fé. Afirma que houve contratação, embora os contratos tenham sido declarados inexistentes por não atenderem aos requisitos legais. Argumenta que a restituição em dobro exige conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo STJ nos Embargos de Divergência em AREsp no 676.608, segundo a qual a repetição do art. 42, parágrafo único, do CDC independe do elemento volitivo, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Requer o acolhimento dos embargos, saneamento da omissão e prequestionamento dos dispositivos mencionados.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. O caso concreto trata de relação de consumo, conforme dispõe o art. 2o e 3o do
Código de Defesa do Consumidor
, aplicando-se, portanto, os princípios protetivos da norma consumerista, tais como a
vulnerabilidade do consumidor
, a
inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC)

e a

responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

Sendo o contrato impugnado pelo consumidor, que

nega ter firmado a contratação,
compete ao fornecedor provar a
existência válida e regular da relação jurídica
, como previsto no art. 373, II do CPC, e reafirmado pelo
STJ no Tema Repetitivo 1061
:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade” (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

No presente caso, embora a instituição financeira tenha colacionado cópia digital do suposto contrato e relatório de atendimento via WhatsApp,
não logrou demonstrar a validade do vínculo obrigacional.
Ausente está qualquer
comprovação inequívoca da manifestação de vontade do autor,
seja por meio de
assinatura física, digital certificada, biometria ou gravação audiovisual da contratação.

Nesse sentido, a
ausência de prova robusta da contratação
, notadamente em operações realizadas por meios digitais, acarreta a
invalidação da avença
, sobretudo quando se trata de consumidor hipervulnerável e beneficiário de renda previdenciária.

Quanto a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente tem fundamento no
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
,
que dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 929
, firmou entendimento no sentido de que:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM VALORES EXCESSIVOS AO PACTUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”. (EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. OG Fernandes, j. 21.10.20 - destaquei).

Assim, tendo havido descontos indevidos no benefício do autor e não se comprovando a contratação, correta está a determinação de
restituição em dobro
, especialmente por se tratar de
benefício de natureza alimentar.

Dessa forma, demonstrada a falha na prestação dos serviços, configurado está o ato ilícito civil, o qual enseja pronta reparação dos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que
descontos indevidos em benefício previdenciário, sem a existência de relação contratual válida, configuram abalo moral in re ipsa,
ou seja, prescindem de comprovação do prejuízo concreto.

O abalo decorre do próprio fato lesivo, notadamente em razão da violação à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, agravada pelo caráter alimentar do benefício previdenciário, único sustento do autor, conforme reconhecido em diversos julgados:

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.”
(id. 337223351).

À vista disso, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão, uma vez que este se apresenta claro, preciso e devidamente fundamentado. O que se observa é o mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, que manteve a sentença de procedência, com declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenação em dano moral.

Ademais, a simples discordância da parte com a solução conferida à lide não caracteriza omissão, ainda que os embargos sejam manejados com propósito de prequestionamento, como expressamente reconhece a própria embargante ao citar a Súmula 98 do STJ.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026